Tribunal: STF
Processo: ARE 1591061
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Grupo econômico por coordenação. Responsabilidade solidária. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Temas RG nº 660 e nº 895. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Inaplicabilidade do Tema RG nº 1.232. Recurso extraordinário com agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho.
2. No acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, manteve-se o reconhecimento de grupo econômico por coordenação e a responsabilidade solidária entre empresas, com base na identidade de representantes, sócios, administradores e o entrelaçamento do ramo empresarial.
3. A recorrente alegou violação a diversos artigos da Constituição, sustentando que a responsabilização solidária estaria condicionada à verificação de fraude e que na decisão regional tomou-se por base apenas a relação entre sócios, desconsiderando a legislação que exige desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Argumentou, ainda, ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
4. O Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário, entendendo que a alegada afronta constitucional seria indireta ou reflexa, e que se aplicavam os enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e o Tema RG nº 660. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
5.  A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de grupo econômico por coordenação e a responsabilidade solidária, com base em elementos fático-probatórios, implica violação direta à Constituição ou se a análise demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de legislação infraconstitucional, configurando ofensa reflexa, bem como se houve violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição, e se o Tema RG nº 1.232 é aplicável à hipótese.
III. Razões de decidir
6. A alegada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV da CRFB) não tem chances de êxito em recurso extraordinário, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 660, que rejeita a repercussão geral quando o exame da alegada violação depender da análise de normas infraconstitucionais.
7. A alegação de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB) não prospera, pois o Tribunal de origem apreciou as teses apresentadas, e a decisão fundamentada, mesmo contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. A ofensa a esse princípio, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, conforme Tema RG nº 895.
8. Para divergir do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual se reconheceu a formação de grupo econômico por coordenação com base na identidade de representantes, sócios, administradores e o entrelaçamento do ramo empresarial, seria necessária a interpretação de legislação infraconstitucional e a reanálise do conteúdo fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário, atraindo o óbice do enunciado nº 279  da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
9.  O Tema RG nº 1.232 é inaplicável ao caso, uma vez que trata do cumprimento da sentença trabalhista em desfavor de empresa que não participou da fase de conhecimento, enquanto a discussão presente se refere à caracterização do grupo econômico na fase de conhecimento.
10. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A insistência em recursos protelatórios pode acarretar a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
11. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:

“I - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DIALETICIDADE E DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO. ÓBICE AFASTADO. Em observância ao entendimento do Tribunal Pleno, firmado no Processo E-ED-ED-RR - 291-13.2016.5.08.0124, afasta-se o óbice da preclusão aplicado, passando à análise do agravo de instrumento. Agravo provido. 
II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO POR COORDENAÇÃO. COMUNHÃO DE INTERESSES ECONÔMICOS ENTRE AS RECLAMADAS. ATUAÇÃO CONJUNTA. 1. Desde o leading case da SBDI-1, no E-ED-RR-214940-39.2006.5.02.0472, em 2014, esta Relatora reproduzia entendimento restritivo, no sentido de que seria imprescindível a comprovação de relação hierárquica entre as empresas para a caracterização de grupo econômico. Essa tem sido a interpretação dada pela SBDI-1 do TST ao texto original do art. 2º, § 2º, da CLT, não obstante a vigência da Lei Reguladora do Trabalho Rural (Lei 5.889/73), que, no § 2º do art. 3º, já previa que a mera coordenação de empresas as qualificava como um grupo econômico para responsabilização solidária. Contudo, a SBDI-1, em 18/3/2021, no julgamento do E-RR-237400-94.2005.5.02.0006, suspendeu o julgamento do tema após pedido de vista regimental e, novamente, em 4/11/2021, no julgamento Ag-E-ARR-10461-41.2015.5.18.0014, a matéria voltou à discussão, sem que ainda exista nova definição. 2. Apesar da oscilante jurisprudência, nesta 2ª Turma, em julgamento no dia 8/2/2023, prevaleceu o entendimento de que é possível o reconhecimento do grupo econômico por coordenação mesmo sob a ótica da redação original do art. 2º, § 2º, da CLT. Portanto, independentemente de qualquer marco temporal relativo à vigência da reforma trabalhista (Lei 13.467/17), entende-se adequado o reconhecimento de grupo econômico quando demonstrada a comunhão de interesses das empresas dele integrantes. 3. No caso, resta claro a formação de grupo econômico por coordenação, já que consignado no acórdão que os elementos dos autos demonstram a ‘identidade de representantes, sócios e administradores das empresas mencionadas’ e ‘não é apenas a identidade societária que subsidia o grupo entre as empresas, mas também o ramo empresarial entrelaçado entre elas que restou escancarado’, ‘formando uma teia de empresas coligadas e coordenadas entre si’. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (e-doc. 53; grifos no original).

2. Embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:

	“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO POR COORDENAÇÃO. COMUNHÃO DE INTERESSES ECONÔMICOS ENTRE AS RECLAMADAS. ATUAÇÃO CONJUNTA. Esta Turma manteve a decisão do Colegiado de origem quanto ao reconhecimento da responsabilidade solidária das reclamadas, em razão da formação de grupo econômico. Consta no acórdão ora embargado que restou consignado no acórdão do Tribunal Regional que há ‘identidade de representantes, sócios e administradores das empresas mencionadas’ e ‘não é apenas a identidade societária que subsidia o grupo entre as empresas, mas também o ramo empresarial entrelaçado entre elas que restou escancarado’, ‘formando uma teia de empresas coligadas e coordenadas entre si’, o que demonstra a formação de grupo econômico por coordenação, diante da existência de tais elementos. Assim, a análise da responsabilidade solidária das reclamadas está assente no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame se esgota nas instâncias ordinárias, a teor da Súmula 126/TST. Não se trata, portanto, de contradição ou omissão a ser sanada, mas de adoção de fundamentos diversos daqueles sustentados pela recorrente, não cabendo revisão do decidido em sede de embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados.” (e-doc. 62; grifos no original). 

3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta “desrespeito aos artigos 1º, inciso IV, 5º, cabeça e incisos II, XVII, XVIII, XXXVI, 8º, cabeça, 133 e 170, cabeça, da Constituição Federal” (e-doc. 64, p. 8). 

3.1. Salienta que “no julgamento do Tema 1.234 a responsabilização solidária está condicionada à verificação de fraude” e que “o acórdão Turmário e a decisão Regional fala apenas a relação entre os sócios, inexistindo qualquer outro motivo para o deferimento do grupo econômico”(e-doc. 64, p. 3). 

3.2. Sustenta que “o debate é simplesmente se a Constituição Federal permite ou não a existência de declaração de grupo econômico apenas pela existência de sócios comuns descaracterizando a aplicação da Lei nº 13.874/19. Quando exige a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial” (e-doc. 64, p. 4). 
 
3.3.  Assevera que “a decisão recorrida recorrida, ofendeu os princípios da apreciação pelo Judiciário de lesão ou ameaça a direito, do direito de petição, do devido processo legal e da ampla defesa, tutelados pelo artigo 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Isso porque restou evidenciado que a conduta do juízo de admissibilidade, consistente no ato judicial impugnado, violou o direito da Agravante ao devido processo legal, consubstanciado no inciso LIV, do artigo 5º, da Constituição” (e-doc. 64, p. 5). 

3.4. Prossegue argumentando que não foi assegurado o contraditório e a ampla defesa e, ao final, requer o provimento do recurso, a fim de “reformar o v. acórdão recorrido, julgando totalmente improcedente o pedido inicial” (e-doc. 64, p. 8). 

4. O TST negou seguimento ao recurso extraordinário, na compreensão de que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa e que se aplica ao caso os enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF e o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 77). 

5. Apresentado o agravo (e-doc. 79), os autos vieram ao STF e foram a mim distribuídos (e-doc. 93). 

É o relatório.

Decido. 

6. De início, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que o recurso extraordinário não teria chances de êxito. 

6.1. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

7. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional). O Tribunal de origem efetivamente apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual tem a seguinte ementa:

 “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).
 
7.1. Ainda nesse ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, à qual se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).

8. Ademais, no caso, o Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o caso, compreendeu que “prevaleceu o entendimento de que é possível o reconhecimento do grupo econômico por coordenação mesmo sob a ótica da redação original do art. 2º, § 2º, da CLT” e, ainda, que “resta claro a formação de grupo econômico por coordenação, já que consignado no acórdão que os elementos dos autos demonstram a ‘identidade de representantes, sócios e administradores das empresas mencionadas’ e ‘não é apenas a identidade societária que subsidia o grupo entre as empresas, mas também o ramo empresarial entrelaçado entre elas que restou escancarado’, ‘formando uma teia de empresas coligadas e coordenadas entre si” (e-doc. 53, p. 12; grifos no original). 

8.1. Assim, para divergir do acórdão recorrido, haveria necessidade de interpretação de legislação infraconstitucional e a reanálise do conteúdo fático-probatório, o que é inviável no campo extraordinário. Incidente, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 

9. No mais, é inaplicável ao caso, conforme quer fazer crer a recorrente, a aplicação do Tema nº 1.232 do rol da Repercussão Geral, decidido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG. Eis o teor da tese fixada pelo Plenário do STF, em 10/10/2025, no julgamento de mérito do referido paradigma:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.” (grifos acrescidos).

9.1. Como se observa no tema indicado, a discussão está relacionada ao  cumprimento da sentença trabalhista promovido em desfavor de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo. 

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
  
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator